Tribunal: TJDFT
Processo: 0705371-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705371-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMMAGRO TRADING RESEARCH INTERMEDIACAO LTDA AGRAVADO: TM CORRETAGEM DE GRAOS LTDA D E C I S Ã O Vistos etc., Em consulta ao sistema informatizado deste eg. Tribunal de Justiça, verifico que, após a interposição do presente agravo de instrumento, os autos originários (proc. no 0706527-55.2024.8.07.0020) foram sentenciados. Dessa forma, como é cediço, o pronunciamento sentencial superveniente torna sem efeito a decisão interlocutória recorrida. Assim, resta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Isso porque foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confira-se a seguinte jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LIMINAR. CONCESSÃO. PROLAÇÃO SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO ACORDO. PERDA OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes." (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.) [...] (Acórdão 1836617, 0735901-16.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 09/04/2024.) (grifo nosso) Dessa forma, prejudicado o recurso, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Proceda-se às comunicações de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator